Tribunal: TJMT
Processo: 0011106-41.1998.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011106-41.1998.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), SALVADOR DE VITO PRIMO (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), SALVADOR DE VITO PRIMO - CPF: 389.635.159-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR e EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO.

MERO INCONFORMISMO.

I.

Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve sentença de reconhecimento de prescrição intercorrente em execução fiscal.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, à luz da ausência de penhora hábil para interrompê-la.

III.

Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente ocorre após o decurso de cinco anos da suspensão prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, caso não sejam localizados bens penhoráveis ou não seja realizada citação efetiva.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS) estabelece que a efetiva penhora e citação são necessárias para interromper a prescrição.

5. No caso, a parte se ateve a reproduzir os argumentos da apelação. Logo, a
usentes requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, pois o recorrente se limitou a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma.

IV.

Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente, em execução fiscal, deve ser reconhecida quando não forem localizados bens penhoráveis para garantir o débito dentro do prazo prescricional, porquanto apenas a penhora efetiva interrompe a prescrição”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 234929651), que negou provimento ao recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
” que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença de ID. 233406199, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos da “
EXECUÇÃO FISCAL
”, ajuizada pela parte apelante, em desfavor de SALVADOR DE VITO PRIMO, em tramite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que declarou extinto o crédito tributário e, julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 233406199):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
promovida pela Fazenda Pública.

Intimada, a parte exequente manifestou-se nos autos acerca da não ocorrência de prescrição intercorrente.

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento.

A exequente não obteve êxito na tentativa de localizar bens passíveis de penhora.

Quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal.

Isto porque, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, entendo que não pode haver a eternização dos atos executórios.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo.

Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais:

1a) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2a) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3a) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4a) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

No caso dos autos, a última interrupção ocorreu com a penhora de um imóvel (id. 52482200 - Pág. 42), cujo marco interruptivo retroage à data da petição que ensejou a diligência frutífera, qual seja, petição sob id. 52482200 - Pág. 17, protocolada em
31 de julho de 2001
.

Após a referida penhora, não houve mais qualquer interrupção da prescrição intercorrente.

Ressalta-se que somente a
efetiva
constrição patrimonial era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu (Tema n. 568/STJ), tendo em vista que o valor bloqeuado nos autos equivale a valor irrisório, considerando o montante integral exequendo.

Neste sentido, é o entendimento do E. TJMT:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MARCOS DA PRESCRIÇÃO – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS – VALOR ÍNFIMO BLOQUEADO EM RELAÇÃO AO TOTAL DA EXECUÇÃO NÃO É CAPAZ DE INTERROMPER O FLUXO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se a decisão agravada delimitou, de forma clara, os marcos temporais da prescrição, bem como informou acerca das identificações de cada documento pertencente ao feito, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de explicitações dos marcos da prescrição. 2. Considerando que o valor bloqueado via sistema Bacenjud é ínfimo em relação ao total da execução, não há que se falar em causa de interrupção do curso da prescrição. 3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para prover o agravo interno interposto. 4. Agravo interno não provido. (TJ-MT - AGR: 00016946120068110050, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023).

Nesta mesma esteira, ressalto que a localização de veículos via Renajud também não é apta para interromper a prescrição, pois a penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESTRIÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD – PENHORA NÃO APERFEIÇOADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – AUSÊNCIA DE LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA – MARCOS TEMPORAIS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE FORAM FIXADOS CORRETAMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em análise ao referido processo, denota-se a prescrição intercorrente da pretensão de execução do crédito tributário. A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora. (TJ-MT – N.U 0004420-84.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Decido
.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e
DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

LEVANTEM-SE
eventuais constrições remanescentes, expedindo-se o necessário.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE
a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Haja vista restar os fundamentos embasados em recurso repetitivo (REsp n° 1.340.553/RS),
DETERMINO
o imediato arquivamento dos autos, devendo no caso de interposição de recurso ocorrer o seu desarquivamento e remessa ao Tribunal.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT,
data da assinatura
.

Aroldo José Zonta Burgarelli

JUIZ DE DIREITO
”

A parte apelante aduz, em síntese, que “(...) este Município tem praticado todos os atos e se manifestado em todas as oportunidades para ver satisfeito o seu crédito, sendo vários os requerimentos, bem como os de andamento para regular andamento do feito”.

Narra ainda que “(...) a Fazenda Pública diligenciou de todas as formas para dar prosseguimento a ação, ou seja, não quedou-se inerte no processo”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença e, declarar a não ocorrência da prescrição intercorrente (ID. 233407151).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 1.011, inciso I, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do mesmo código.

Conforme relatado, refere-se a “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença de ID. 233406199, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, em tramite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que declarou extinto o crédito tributário e, julgou extinto o processo.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia
23.03.1998
, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.o 51223/98, cujo valor alcançava à época, a importância de
R$ 257,92 (duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos).

O juízo de origem, em
01.09.1998
, recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 233406160 – pág. 15), que retornou positiva (ID. 233406163 – pág. 32).

Posteriormente, deferida a penhora via BACEN-JUD (ID. 233406166 – pág. 48), que houve retorno negativo da pesquisa (ID. 233406167 – pág. 03),
com ciência do ente público em
1o.04.2015
.

Após transcurso processual, sobreveio, então, na data de
17.04.2024
, a sentença questionada, que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução (ID. 233406199).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigna-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimado o exequente.

Observa-se que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

In casu,
verifica-se que, em
1o.04.2015
, quando o ente público
teve a ciência da negativa do BACEN-JUD
, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em
01.04.2016
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que se configurou em
01.04.2021
. Após o transcurso processual, foi ainda intimada para manifestar-se em
11.03.2024
. A sentença em discussão, por sua vez, foi proferida no dia
17.04.2024.

Nesse sentido, estabelece a doutrina:

A Súmula 314 do STJ retrata a jurisprudência atualizada em termos de prescrição intercorrente da execução fiscal:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual inicia-se o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. Uma observação se impõe: a suspensão de que cogita o art. 40 da LEF não depende de decisão solene do juiz;
basta que o feito seja paralisado por falta de citação ou de penhora para tê-lo como suspenso,
desde que a fazenda exequente nada tenha requerido para viabilizar a citação ou a constrição de bens e o andamento normal da execução
. (JÚNIOR, Humberto T. Lei de execução fiscal. São Paulo: Editora Saraiva, 2022. E-book. ISBN 9786553620209. Disponível em: https://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620209/. Acesso em: 02 mai. 2024.)(grifo nosso)

Ademais, ressalta-se que diante do caráter ínfimo do
quantum
localizado, se comparado ao total da dívida exequente, não há que se falar em resultado positivo capaz de interromper o curso da prescrição.

Acerca do tema, colaciono a concepção da jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO - REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS - MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - PRESCRIÇÃOINTERCORRENTECARACTERIZADA- RECURSOS REPETITIVOS - RESP 1340553/RS. Interrompido o prazo da prescrição pelo despacho de citação do devedor principal, reinicia-se a contagem logo após, sendo que, os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a contagem do prazo prescricional. A penhora de valores insignificantes em relação ao total da dívida exequenda descumpre a finalidade do processo executório, descabendo considerar a constrição, na forma do artigo 836 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo quinquenal da prescrição sem que o Fisco tenha empreendido medidas efetivas à satisfação do crédito de natureza tributária, resta configurada a prescrição intercorrente. Julgamento conforme as teses de repercussão geral consolidadas pelo STJ no REsp 1340553/RS. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10024107077950001 Belo Horizonte, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis /5a CÂMARACÍVEL,Data de Publicação: 05/08/2022)”.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MARCOS DA PRESCRIÇÃO – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS – VALOR ÍNFIMO BLOQUEADO EM RELAÇÃO AO TOTAL DA EXECUÇÃO NÃO É CAPAZ DE INTERROMPER O FLUXO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se a decisão agravada delimitou, de forma clara, os marcos temporais da prescrição, bem como informou acerca das identificações de cada documento pertencente ao feito, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de explicitações dos marcos da prescrição.

2. Considerando que o valor bloqueado via sistema Bacenjud é ínfimo em relação ao total da execução, não há que se falar em causa de interrupção do curso da prescrição.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para prover o agravo interno interposto.

4. Agravo interno não provido.

(N.U 0001694-61.2006.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.o 8.630/80.

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não há que se falar em prescrição intercorrente, bem como que a morosidade deve ser atribuída ao Poder Judiciário.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada
(ID. 246587680)
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
236338174
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 234929651), que negou provimento ao recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
” que negou provimento ao recurso.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Como se sabe, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito
em razão da inércia do credor
, pelo decurso de determinado lapso temporal, o qual, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174,
caput,
do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...]
Havendo então a inércia do autor
(quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)”

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas n.o 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, constata-se que, com a
ciência da Fazenda Pública sobre a não localização da parte executada
ou da inexistência de bens passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Conforme decisão monocrática,
a ciência do exequente, quanto à negativa do BACEN-JUD, ocorreu em 1o.04.2015
(ID. 233406166 – pág. 48), de modo que a prescrição ocorreu em
1o.04.2021
.

Frisa-se que a parte apenas pugna de forma genérica a aplicação da súmula n.o 106
, do STJ, entretanto, a morosidade para realizar a efetiva constrição não pode ser imputada ao judiciário, pois o mero peticionamento nos autos não é capaz de afastar a prescrição.

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que “
(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015
”. (
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025